Tribunal: STF
Processo: Rcl 85779
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 6.10.2025, por Ferreira e Chagas Advogados, contra a seguinte decisão do juízo da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte no Processo n. 0010073-90.2023.5.03.0139, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “FABIANA FERREIRA DA SILVA aforou demanda trabalhista em face de FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, qualificados.



    (...) PROTESTOS - INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO



    Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o requerimento formulado pela ré para suspensão do processo (tema 1.389) (ata Id. d522cae). Registrem-se os protestos da ré, que merecerão análise da instância superior, no caso de eventual recurso, porquanto não encontram acolhida nesta instância.



    (...) MÉRITO VÍNCULO DE EMPREGO 



    Narra a autora que foi contratada pela ré 22/05/2017, para exercer a função de Advogada Júnior I mediante remuneração fixa de, em média, R$2.300,00, pedindo dispensa em 30/11/2017; readmitida em 04/06/2018, na mesma função e mediante mesma remuneração, realizando pedido de demissão em 12/06/2019 e sendo readmitida em 01/06/2020 na função de Advogado Pleno I, com remuneração média de R$3.200,00, pedindo dispensa em dia 23/09/2021. Assevera que, embora estivessem presentes todos os requisitos da relação de emprego, não teve a CTPS anotada em nenhum dos contratos. 



    Postula o reconhecimento do vínculo de emprego e a unicidade contratual ante a ausência de quitação das rescisões, bem como o pagamento das verbas rescisórias.



    A ré contesta a pretensão, defendendo a validade dos contratos de associação de advogados, firmados nos moldes dos arts. 39 e 40 do Regulamento Geral da OAB. Afirma que a autora é detentora de amplo conhecimento sobre a matéria objeto do contrato, não se tratando de pessoa hipossuficiente. Assevera estar ausente a subordinação na prestação dos serviços, eis que a atuação de uma gerência destina-se apenas a coordenação das atividades gerais. Afirma que inexistia controle de jornada, eis que a pontualidade decorre da própria natureza da prestação dos serviços de advocacia. Sustenta não estar presente a pessoalidade, pois a autora poderia repassar os prazos a outro advogado. Aduz que a autora tinha conhecimento de que a relação havida era de associação, assim como ocorria com todos os demais advogados.



    (...) Cumpre destacar que o caso em apreço não se trata de terceirização mas, sim, de contratação de pessoa física por meio de contrato fraudulento a fim de mascarar a existência de relação empregatícia, o que consiste em atuação ilícita posto que ofensiva aos artigos 2º, 3º e 9º, todos da CLT.



    E, não se tratando de terceirização de serviços, a hipótese em apreço não se amolda à ratio decidendi dos julgamentos proferidas nos autos das ADPF 324, ADC 48, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252.



    Por essas razões, as reclamações juntadas aos autos pela ré não se amoldam ao caso dos autos, porque não se está afastando a validade de contrato de advogado na condição de associado, nos moldes do regulamento geral do estatuto da OAB, e sim, de contrato que não preenche os requisitos formais e materiais. 



    Diante do exposto, não se verificando do conjunto probatório a ausência dos demais requisitos da relação de emprego e comprovada a subordinação da autora mediante o cumprimento de tarefas sob a dependência da reclamada, impõe-se reconhecer a existência da relação de emprego entre as partes. 



    Com relação à alegada unicidade contratual, não há como acolher a tese da reclamante, diante da própria narrativa da exordial de ausência de solução de continuidade dos vínculos havidos e das demissões realizadas a pedido da reclamante. 



    Desta feita, reconheço o vínculo de emprego entre as partes nos períodos incontroversos entre 22/05/2017 a 30/11/2017, 04/06/2018 a 12/06/2019 e entre 01/06/2020 a 23/09/2021.



    Considerando que, na data da propositura da ação já havia transcorrido o prazo de dois anos a partir da data de extinção dos contratos de trabalho havidos entre as partes, acolho a prescrição arguida e pronuncio a prescrição bienal das pretensões condenatórias de obrigação de pagar fundadas nos contratos de trabalho extintos em 30/11/2017 e 12/06/2019 (arts. 7º, XXIX da CR/88 e 11 da CLT), julgando-se extinto o processo no particular, com julgamento do mérito, por força do artigo 487, II, do CPC.



    (...) CONDENAR a ré na seguinte obrigação de fazer: a) proceder à anotação da CTPS digital da autora, fazendo constar: a) admissão em 22/05/2017 e dispensa em 30/11/2017, função de Advogada Junior I, salário de R$ 2.300,00; b) admissão em 04/06/2018 e dispensa em 12/06/2019, função de Advogada Junior I, salário de R$ 2.300,00; admissão em 01/06/2020 e dispensa em 23 /09/2021, função de Advogada Pleno, salário de R$ 3.200,00, na forma da Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, o que deverá ser comprovando nos autos, no prazo de 05 dias após intimação específica, sob pena de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$1.000,00 (hum mil reais), a ser revertida em favor do autor, sem prejuízo de a Secretaria da Vara fazê-lo” (doc. 9).



    2. A reclamante alega que, “na audiência de instrução do dia 03/09/2025 (DOC. 7), a magistrada da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte indeferiu o pedido de suspensão do processo pelo Tema 1389 do STF” (fl. 4).



    Afirma que “foi prolatada a sentença procedente em parte (DOC. 8), em 08 de setembro de 2025, publicação de na data de 10/09/2025, que reconheceu o vínculo empregatício entre a autora e a ré, ora reclamante, determinando o pagamento de verbas rescisórias, horas extras e honorários advocatícios. Foi interposto pela ora reclamante, o recurso ordinário da decisão (DOC.9), que está pendente de julgamento. Assim, requer a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender o processo 0010073-90.2023.5.03.0139 até decisão final do STF no Tema 1389” (fl. 5).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender o processo 0010073-90.2023.5.03.0139, até decisão final do STF no Tema 1389” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação da beneficiária para prestar serviços à reclamante como trabalhadora autônoma, o vínculo de associação da beneficiária com a sociedade reclamante e o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. Ao proferir decisão em 18.8.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora